Tribunal: CARF
Processo: 10166.907129/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.907129/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.715 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 31/03/2003
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR. INEXISTÂNCIA DE
CRÉDITO.
Não se configura denúncia espontânea quando a confissão ocorre
acompanhada de pedido de compensação, por conseguinte, correta a imputação
de pagamento à multa moratória.
Além do que não há provas de que se trata de denúncia espontânea, uma vez
que poderia se tratar de simples quitação em atraso.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento do recurso em diligência, proposta pelo conselheiro José Eduardo Dornelas
Souza, que restou acompanhado somente pelo conselheiro Lucas Esteves Borges. No mérito, por
unanimidade de votos, acordam em negar provimento ao Recurso Voluntário. Os conselheiros
José Eduardo Dornelas Souza, Bianca Felicia Rothschild, Lucas Esteves Borges e Marcelo José
Luz de Macedo acompanharam a relatora somente por seu segundo fundamento. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1301-005.712, de 16 de setembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10166.906487/2009-43, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.907129/2009-58
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.715 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.907129/2009-58

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente de recurso voluntário, interposto em face de acórdão da DRJ que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
Consoante Despacho Decisório, emitido eletronicamente, a autoridade competente
não homologou a compensação declarada pela contribuinte no PER/DCOMP no.
41714.82791.150906.1.3.04-9632, tendo em vista que não foi confirmado o crédito utilizado,
proveniente de pagamento a maior no valor original de R$ 3.978,75, relativo a CSLL - Data do
fato gerador: 31/03/2003, através de DARF no valor de R$ 315.853,44, o qual foi anteriormente
utilizado para extinção de outros débitos.
Cientificada do despacho denegatório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, na qual, em síntese, afirma que, para efetuar a compensação não homologada,
utilizou o saldo remanescente do crédito informado no PER/DCOMP no.
11221.25337.150906.1.3.0495-21, no valor original de R$ 3.978,75, conforme demonstrado no
referido documento, em razão do que o despacho recorrido deve ser reformado e a compensação
homologada.
A DRJ julgou manifestação improcedente, após verificar que não havia
pagamento indevido ou a maior, uma vez que parte do recolhimento foi utilizado para quitação
de multa. Segue transcrita a ementa do acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO (CSLL)
Data do fato gerador: 31/03/2003
PAGAMENTO
A
MAIOR.
INEXISTÊNCIA
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
Comprovado que para compensação do débito confessado em
PER/DCOMP anterior foi utilizado totalmente o crédito disponível, não
há saldo a ser utilizado em PER/DCOMP subseqüente.
A Interessada foi cientificada do acórdão da DRJ e interpôs Recurso Voluntário,
através do qual aduz, em síntese, que realizou o pagamento com o benefício da denúncia
espontânea, não incidindo portanto a multa moratória.
Ao final, a Interessa pugna pelo deferimento integral da peça recursal.
É o relatório.

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.715 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.907129/2009-58

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Conforme relatado, trata o presente processo de pedido de compensação formulado em
DCOMP, cujo crédito invocado é pagamento indevido ou a maior de CSLL com
período de apuração em março/2003, no valor original de R$ 12.757,13.
O Despacho decisório não reconheceu direito creditório, tendo em vista que o
pagamento indicado havia sido integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando que havia saldo
remanescente no pagamento efetuado.
A Turma da DRJ julgou a manifestação improcedente, após demonstrar que o
pagamento havia sido integralmente alocado, e que a diferença alegada pela Interessada
como pagamento indevido foi alocado à multa moratória dos débitos objeto de
compensação.
Em seu recurso voluntário, a Interessada argui que faz jus ao benefício da denúncia
espontânea e que não é cabível a imposição de multa moratória na alocação do
pagamento. Invoca o art. 138 do CTN.
Não procede o argumento da Recorrente.
Primeiro, porque o benefício da denúncia espontânea nos termos do art. 138 do CTN só
se aplica nas hipóteses de confissão de dívida acompanhada de pagamento, quando se
conhece o valor devido, ou de depósito do valor arbitrado pela Autoridade
Administrativa, verbis:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração. (grifei)
No caso em comento, a Interessada pretende afastar a incidência da multa moratória dos
débitos que foram compensados.
Em segundo lugar, há de se destacar que a Recorrente deveria fazer prova de que houve
a confissão espontânea propriamente dita, e que não se trata de quitação, seja por
pagamento ou compensação, fora do prazo.
A confissão espontânea pressupõe que o débito ainda não havia sido confessado em
DCTF ou outro meio (parcelamento, por exemplo), o que se distingue do simples
pagamento ou quitação por compensação, em atraso. É que na hipótese de simples
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.715 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.907129/2009-58

pagamento em atraso não se aplica o benefício do afastamento da multa moratória,
conforme Súmula n. 360 do STJ, verbis:
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.
Há de se distinguir o simples pagamento em atraso, para o qual incide multa e juros
moratórios, da denúncia espontânea, no qual se afasta a imposição da multa moratória.
É que no primeiro, o débito já se encontrava confessado, mas foi pago em atraso, e na
segunda hipótese, o contribuinte confessa o débito ao mesmo tempo em que realiza seu
pagamento acrescido de juros.
Colaciona-se abaixo o fundamento legal para a incidência de multa moratória para
pagamentos efetuados após o vencimento (art. 61 da Lei n. 9430/96):
Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
No presente processo, em se tratando de alegação de existência de direito creditório, o
ônus da prova cabe ao contribuinte que o alega. Nesse sentido, dispõe o art. 373 do
CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Sendo assim, diante da ausência de provas de que se trata de confissão de dívida, e não
se trata de mera quitação em atraso, há de se indeferir o reconhecimento do direito
creditório.
Portanto, há dois fundamentos para se rejeitar o reconhecimento do crédito de
pagamento indevido ou a maior: 1) não se configura denúncia espontânea com
compensação e 2) ausência de provas de que houve a confissão espontânea e que não se
trata de mera quitação em atraso.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário do contribuinte.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a conversão do
julgamento do recurso em diligência e no mérito em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.715 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.907129/2009-58

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital